Tribunal: TJSP
Processo: 0001444-17.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Pretensão defensiva colimando tão somente o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea 'd', do Código Penal – Admissibilidade – Confissão extrajudicial que, com as demais provas, certamente foi utilizada como elemento de convicção para sustentar o decreto condenatório – Penas redimensionadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado – Sentença condenatória – Pretensão defensiva colimando tão somente o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, alínea 'd', do Código Penal – Admissibilidade – Confissão extrajudicial que, com as demais provas, certamente foi utilizada como elemento de convicção para sustentar o decreto condenatório – Penas redimensionadas – Demais disposições mantidas – Apelo defensivo PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001444-17.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante
THARLISON FERNANDO ALVES NOVAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001444-17.2018.8.26.0300 -Voto no 2895
2
Apelação Criminal: 0001444-17.2018.8.26.0300
Apelante(s): Tharlison Fernando Alves Novaes
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jardinópolis
Juiz(a): Mariana Tonoli Angeli
Voto no 2895
APELAÇÃO CRIMINAL Furto duplamente qualificado
Sentença condenatória Pretensão defensiva colimando tão
somente o reconhecimento da atenuante prevista no artigo
65, III, alínea 'd', do Código Penal
Admissibilidade

Confissão extrajudicial que, com as demais provas,
certamente foi utilizada como elemento de convicção para
sustentar o decreto condenatório Penas redimensionadas
Demais
disposições
mantidas

Apelo
defensivo
PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 207/215, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Tharlison
Fernando Alves Novaes, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto (a qual foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes no pagamento do valor de um salário mínimo, vigente na data
do pagamento, a ser revertido à entidade assistencial e prestação de serviços à
comunidade, em entidade pública ou particular, pelo mesmo prazo da pena privativa
de liberdade, a serem indicadas no Juízo da Execução Criminal) e ao pagamento de
11 (onze) dia-multa, fixados no piso legal, como incurso no artigo 155, §4o, inciso I e
IV, do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 12 de abril
de 2018, por volta das 11h51m, na Rua Nildo Pereira Lima, no 515, na cidade de
Jardinópolis/SP, o sentenciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001444-17.2018.8.26.0300 -Voto no 2895
3
com indivíduos ainda não identificados, mediante rompimento de obstáculo, teria
subtraído, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes em 2 (dois)
televisores, da marca SANSUNG, sendo um de 55 polegadas e o outro de 45
polegadas; 01 (um) tablete, da marca Samsung; 02 (duas) correntes de ouro; 01
(uma) pistola, marca TAURUS, calibre .380, com 16 (dezesseis) cartuchos íntegros;
01 (uma) pistola, marca TAUROS, calibre 0.40, com 11 (onze) cartuchos; 01 (um)
filhote de cachorro, da raça SHITSU, bens estes pertencentes à vítima Thiago Prado
Sousa, avaliados em R$ 13.850,00 ( treze mil, oitocentos e cinquenta reais).
Segundo o apurado, no dia mencionado, o acusado e
indivíduos ainda não identificados, agindo em concurso e previamente ajustados
entre si, pretendendo cometer crimes de furto, dirigiram-se àquela cidade. Com a
finalidade de escolher residências mais propícias, ou seja, que não tivesse ninguém
no local, THARLISON FERNANDO e os indivíduos ainda não identificados
passaram a tocar interfones.
THARLISON e seus comparsas constataram que a
residência da vítima estava vazia e, usando um alicate de pressão, arrombaram a
porta social e ingressaram na garagem. Ato contínuo, adentraram a residência e
subtraíram os bens supracitados. Com a posse de todos os objetos furtados,
THARLISON e seus comparsas deixaram o local e venderam todos os objetos.
Após os fatos narrados, as investigações foram
iniciadas e investigadores da Polícia Civil obtiveram a informação que o veículo
Verona, marca FORD, placas BHC-4058, da cidade de Ribeirão Preto, havia sido
utilizado na prática do crime.
No
dia
13/04/2018,
cientes
das
investigações
mencionadas, policiais militares se depararam com o veículo Verona citado, o qual
estava trafegando pelas imediações da cidade de Ribeirão Preto. Foi dada ordem de
parada ao condutor do veículo, o acusado THARLISON. Ele foi abordado, mas nada
de ilícito foi encontrado em seu poder, tendo o mesmo declarado que apesar do
veículo não estar em seu nome, era de sua propriedade e o adquiriu há um mês.
Indagado sobre o furto, THARLISON FERNANDO acabou confessando a prática do
crime.
Em seu interrogatório em solo policial, THARLISON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001444-17.2018.8.26.0300 -Voto no 2895
4
FERNANDO novamente confessou a prática do crime de furto (fls. 31).
Inconformado, THARLISON FERNANDO ALVES
NOVAES, por meio de sua procuradora, interpôs recurso de apelação (fls. 226/229),
sob a única alegação de que deveria ter sido aplicada a atenuante da confissão
espontânea.
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 236/238
contradizendo o recurso defensivo e pleiteando a manutenção da r. sentença.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 244/249
opinando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De início, registra-se que não se tem dúvidas quanto a
materialidade e autoria delitiva, tanto é que a Defesa sequer se insurge quanto a isso.
A Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, uma vez que o réu admitiu a prática delitiva na fase
extrajudicial, ainda que não tenha sido interrogado em Juízo, tendo sido decretado
sua revelia (mudou seu endereço sem comunicar o Juízo).
De fato, razão lhe assiste.
Veja-se que, ainda que a magistrada não tenha utilizado
a confissão, de forma expressa (frise-se), como fundamento para embasar a sentença
condenatória, todas as provas produzidas sob o crivo do contraditório são originárias
do ato de confissão extrajudicial praticado pelo réu em Delegacia de Polícia.
A sentença condenatória se inicia com a transcrição
integral da narrativa prestada pelo acusado perante o Delegado de Polícia. Naquela
oportunidade, o réu admitiu a subtração de forma pormenorizada, esclarecendo as
circunstâncias e o modus operandi do crime, admitindo, inclusive, que arrombou o
portão social para ingressar na residência da vítima. Também admitiu que a res
furtiva foi rapidamente vendida, indicando o valor que auferiu com a negociação de
cada um dos objetos subtraídos.
Em Juízo, como se mudou de endereço sem comunicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001444-17.2018.8.26.0300 -Voto no 2895
5
o Juízo, não foi ouvido.
A vítima descreveu o roubo, mas não teve condições de
reconhecer o réu porque não estava no momento do crime. As testemunhas, policiais
militares e civis, ouvidos em audiência, relataram principalmente como se deu a
abordagem do réu na via pública. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Também
não foi encontrada a res furtiva. Assim, as testemunhas se limitaram a reproduzir a
admissão dos fatos pelo réu, que se deu desde o início da detenção, ainda em caráter
informal. Por outro lado, os investigadores de polícia também narraram a confissão
dos fatos engendrada pelo réu. Paulo Roberto Coan acrescentou, inclusive, que o réu
não era conhecido nos meios policiais.
Assim, não se tem dúvidas de que a confissão
desenhada pelo réu, ainda que somente na fase extrajudicial, foi determinante e
necessária para formar a convicção da magistrada sentenciante. Sendo assim, o réu
era mesmo merecedor da atenuante da confissão espontânea, tal como pretendido
pela Defesa.
Passo à dosimetria.
Como se trata de furto duplamente qualificado
(concurso de agentes e rompimento de obstáculo), a pena-base foi fixada em 1/6
acima do mínimo legal, o que mostra adequado.
Na segunda fase, ao revés, a dosimetria merece ser
lapidada para aplicar a atenuante da confissão espontânea, para reduzir as sanções ao
limiar mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias-multa. Ausentes causas
modificativas.
O regime aberto, sendo o mais benevolente, não se
altera.
Por fim, também adequada a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, que deverá se readequar ao novo montante da pena corporal,
e o pagamento de um salário mínimo, a ser revertido à entidade assistencial, sem
prejuízo da pena pecuniária, que também foi reduzida para 10 (dez) dias-multa ao
invés de 11 (onze).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001444-17.2018.8.26.0300 -Voto no 2895
6
defensivo para reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do
Código Penal em favor do apelante THARLISON FERNANDO ALVES NOVAES,
cujas penas, após redimensionamento, passam a ser de 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mantidas, no mais, as demais disposições contidas na sentença de 1o
Grau.
XISTO RANGEL
RELATOR